Tribunal: TJSP
Processo: 2063308-73.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Alegação de omissão sobre a falta de regulamentação do sistema Sniper no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Manifestação expressa

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Alegação de omissão sobre a falta de regulamentação do sistema Sniper no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Manifestação expressa sobre a regulamentação, conforme o Comunicado Conjunto n. 680/2022 da Corregedoria Geral de Justiça. Intuito protelatório dos embargos punido com multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).

Embargos de declaração rejeitados, com sanção à embargante.